Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-27.2019.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002047-27.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETE CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.449.757-55 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), JOSIAS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 275.068.941-49 (APELANTE), JAQUELINE MILLER BATISTA - CPF: 715.240.521-24 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA BATISTA PALOMO (APELADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C
CANCELAMENTO DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO –PRELIMINARES

– ERROR IN PROCEDENDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
CARÊNCIA DA AÇÃO
, INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR ÁUDIOS E IMAGENS ELETRÔNICAS SEM ATA NOTARIAL
–
REJEIÇÃO – NEGÓCIO ORIGINÁRIO CELEBRADO MEDIANTE
SIMULAÇÃO
– CAUSA DE NULIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe dispensar as que se qualifiquem como inúteis ou protelatórias em cada caso, sem implicar tal providência em
error
in procedendo
e cerceamento de defesa
.

Não há falar em carência da ação
por ausência de adequaçã
o da via processual eleita pela parte autora
,

quando evidente o caráter constitutivo negativo da presente demanda
,
voltada a anulação d
e escritura pública de compra e venda de imóvel
, com a
consequente anulação do registro público
.

Proposta ação objetivando a decretação de nulidade de escritura de compra e venda de imóvel, possui legitimidade passiva as pessoas que dela participaram,
quais sejam:
os alienantes e os adquirentes,
bem como eventuais cônjuges destes últimos, se casados sob o regime de comunhão parcial ou total de bens.

O parágrafo único do art. 384 do CPC,
faculta a emissão da ata notarial,
para dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos,
não constituindo forma obrigatória que condicione a veracidade do documento.

A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado. Demonstrado nos autos provas suficientes para
afastar a presunção de veracidade da escritura pública de compra e venda objeto da ação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua nulidade e determinou o cancelamento do respectivo registro imobiliário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizabete Carvalho Oliveira da Silva
e Josias Conceição da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde,
que
nos autos da ação declaratória de nulidade
de
escritura com pedido de tutela de urgência e pedido de cancelamento de registro imobiliário, manejada pelo
Espólio de
Maria Batista Palomo
, representado por
Jaqueline Miller Batista
, julgou
parcialmente procedente os pedidos, para declarar nula a escritura pública de compra e venda em que consta o nome dos requeridos Elizabete Carvalho e Josias Conceição

como compradores do imóvel
sub judice
e todos os atos dela decorrentes, devendo a si
tuação do bem retornar ao
status
quo ante
, cuja providência de regularização em
favor do espólio de
Maria
Batista Palomo poderá ser adotada
administrativamente ou em ação própria.

Diante da sucumbência recíproca condenou os
requeridos
ao pagamento do percentual de 70% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e no percentual de 30% a cargo da parte autora.

Nas razões de recurso, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error
in procedendo
,
em razão de
ter sido proferida a sentença sem a prolação do despacho saneador;
cerceamento de defesa, pelo não encaminhamento de ofício ao Cartório de 2º Ofício de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Corumbá-MS
e
não
oitiva das testemunhas requeridas
; carência da ação
,
ilegitimidade passiva de Josias Conceição da Silva
e inépcia da inicial
.

No mérito, defende a validade e regularidade do negócio jurídico, a fim de reformar a sentença para mantê-los na propriedade e posse do imóvel.

Contrarrazões apresentada no Id. 212126808,
rechaçando as alegações recursais e
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
ES
– NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
,
CERCEAMENTO DE DEFESA
, CARÊNCIA DA AÇÃO
,
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JOSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA
,
INÉPCIA DA INICIAL
E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR ÁUDIOS E MENSAGENS SEM ATA NOTARIAL
.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importante registrar que
ao contrário do que sustentam os apelantes, o juízo
a quo
proferiu o despacho saneador rechaçando
todas as preliminares
arguidas tanto por eles como também por Otávio Eckert e Maria
Macarini

Echert
,
bem como fixou os pontos controvertidos,
conforme se verifica do Id.
21216777.

Ocorre que
apesar das questões prejudiciais terem sido decididas no despacho saneador, o Código de Processo Civil aboliu o agravo retido e não trouxe previsão para o cabimento de agravo de instrumento a respeito, portanto é possível a análise no julgamento da apelação, em preliminar, conforme disposto no art. 1.009, §1º, do CPC.

Preliminar de nulidade da sentença por
error
in procedendo
,
ante a ocorrência de
cerceamento de
defesa

Sustentam os apelantes que a sentença deve ser anulada, por
erro
r
in procedendo
, diante do cerceamento de defesa, pelo não acolhimento do pedido de produção de provas e oitiva das testemunhas requeridas.

Razão não lhe assiste.

É certo que configura
error
in
procedendo
o
julgamento antecipado da lide quando presente equívoco na apreciação dos fatos e provas contidos nos autos, sobretudo se houver necessidade de dilação probatória imprescindível para melhor elucidação dos fatos narrados na inicial.

No caso, diferente do que alegam os apelantes, o juízo
a quo
oportunizou
às
partes a chance de produção das provas que entendem necessárias à demonstração do direito alegado, inclusive,
a produção de
prova oral, consubstanciada na colheita dos depoimentos pessoal da parte autora, dos requeridos e inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, o que ocorreu por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em
11/04/2023
(Id.
212126796).

Ressalte-se que os ora apelantes indicaram as testemunhas Francisco
Boaz
Ferreira Guimarães e Aparecida
Kayoko

Nasaky
(Id. 212126789), que prestaram seus depoimentos em juízo.

Ressalte-se, também, que ao proferir a decisão saneadora, a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de requerimento de informações acerca do registro da filiação materna da
de cujus
e da inventariante e ora coatora nos seguintes termos:

“
A parte ré pleiteia a requisição de informações acerca do registro da filiação materna dade cujuse da inventariante e ora coautora, asseverando que“paira dúvida quanto
a
origem e autenticidade de maternidade”.

Todavia,

flagrantemente inoportuno o requerimento, já que nada se discute nesta ação quanto à matéria alegada, sendo certo que o feito foi instruído com documentos públicos, revestidos de presunção de veracidade, que demonstram a filiação havida entre a falecida e a sucessora que ora representa o espólio.

Ademais, tratando-se de informação pública, pode a parte requerida diligenciar diretamente junto ao serviço notarial com o intuito de esclarecer suas dúvidas, de modo que despicienda a ingerência judicial neste tocante.
”
(Id. 212126777 – pág. 116)

Devidamente intimados da decisão, o
s apelantes
não
trouxeram
aos autos
quaisquer
documentos
nesse sentido.

Outrossim
, importante salientar que deve “
ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que
considerar inúteis ou protelatórias
.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 136341 SP 2012/0011129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/12/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2012)

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Preliminar de carência da ação

e de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo

Sustentam os apelantes a preliminar de carência da ação por ausência de adequação da via processual eleita pela autora, ao ajuizar a ação declaratória ao invés de anulatória.

Também não merece prosperar tal arguição, porquanto exsurgindo evidente a natureza da pretensão disposta na presente demanda, voltada a anulação da escritura de compra e venda de imóvel, com a consequente desconstituição do registro público, pouco importa o fato do pedido final constante da exordial referenciar à pretensão de “declarar
a nulidade da
escritura pública
de venda e compra
”, quando evidente o caráter constitutivo negativo da demanda.

Outrossim
, como pontuado pelo juízo
a quo
o fato de a parte autora alegar “
que o negócio jurídico objeto da controvérsia estaria eivado do vício de consentimento da “simulação”,
[...]
inexiste equívoco no pedido de “declaração da nulidade”, pois nos termos do art. 167 do Código Civil
“É nulo o negócio jurídico simulado [...]”,
motivo pelo qual não há falar-se em equívo
co
”.

Preliminar de inépcia da inicial

Alegam os apelantes que a autora não narra os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido e que não apresentou provas de suas
alegações
.

Sem razão, porquanto resta evidente o nexo entre a causa de pedir e o pedido, bem como a parte autora apresentou os documentos hábeis a instruir o feito.

Note-se que a pretensão da autora é obter a declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura de compra e venda de imóvel)
firmado por simulação e, para tanto, instruiu o feito com todas as provas que entendeu necessárias ao deslinde da questão, de modo que eventual insuficiência probatória apta a sustentar as alegações da autora será analisada juntamente com o mérito da ação.

Preliminar de nulidade das provas
obtidas por áudios e mensagens sem ata notarial

Os apelantes aduzem, ainda, a preliminar de nulidade das provas decorrentes de
conversas e áudios e
xtraídos do aplicativo
Whatsapp
, tendo em vista ter sido
produzida em descompasso à forma legal e obtida por meio ilícito.

Em que p
esem os argumentos trazidos pelos apelantes
,

importante registrar que
o artigo
11, da Lei 11.419
/2006 confere presunção relativa de veracidade das reproduções digitais apresentadas nos autos digitais e assinadas por advogado:

“Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.
”

O § 2º do mesmo dispositivo, por sua vez, se remete ao incidente de falsidade do
CPC
:

§
2º A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor.”

P
ortanto, se os apelante
s
julgam os documentos
inservíveis como meio de prova deveriam ter
demonstrado, por qualquer meio, sua manipulação ou alteração, não bastando
a
mera alegação de ilicitude, consoante inciso I, do art. 429 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

I –
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a seguir;

II –
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.”

Há ainda que se ressaltar que o artigo
384
do
CPC
dispõe que:

“
Art. 384.
A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único.
Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.
”

O dispositivo, portanto, faculta a emissão da ata notarial, não constituindo forma obrigatória que condicione a veracidade do documento.

Veja-se, ainda, que o artigo
369
do
CPC
estabelece que:

“
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
”

Nesse sentido, cabe ao julgador apreciar as provas produzidas, indicando na decisão os fundamentos que formaram seu convencimento, na forma do artigo
371
do
CPC
.

Ainda que a transcrição das conversas e os áudios apresentados nos autos
tenham sido impugnados pelos requeridos
por diversos fundamentos, não foram infirmados.

Veja-se que as mensagens de texto e áudio foram trocadas entre a
autora e os requeridos Josias e Elizabete
, de forma que, caso as conversas apresentadas
nos autos não fossem verdadeiras, os requeridos
facilmente demonstraria
m
tal situação, exibindo as mensagens existentes nos aplicativos de seus
celulares
, para que fossem
confrontad
o
s
, o
que não ocorreu
.

Por fim,
quanto
aos áudios acostados no Id. 212126685
, há
que se destacar que a gravação foi realizada pela autora na tentativa de buscar confirmação dos fatos aduzidos na petição inicial, circunstância que representa exercício regular do direito à ampla defesa, autorizado ante a inexistência de qualquer dever de sigilo das partes.

Diante desse contexto,
rejeito a preliminar
.

Preliminar de ilegitimidade passiva de
Josias

Os apelantes sustentam
, ainda,
a ilegitimidade passiva de Josias ao argumento de que não é o proprietário do imóvel objeto da lide.

Ocorre que quando casados sob o regime da comunhão parcial de bens, em havendo bens particulares, a sucessão do cônjuge defere-se ao sobrevivente em concorrência com os descendentes apenas em relação a estes, uma vez que sobre os bens comuns já lhe tocará a meação.

Logo, a pretensão de nulidade aviada na exordial, se acolhida,
trará
efeitos sobre os direitos dele sobre o imóvel.

Com esses fundamentos, rejeito
as preliminares
suscitadas.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a autora ajuizou a ação declaratória visando
desconstituir a escritura pública de compra e venda lançada no registro de imóveis do 2º Serviço Notarial e de Registro Civil
Nesken
da Comarca de Campo Verde,
negócio jurídico

firmado por simulação,
que teve como partes a
de cujus
e os requeridos
.

Para tanto, aduziu que a
de cujus
, sua mãe, adquiriu um imóvel no ano de 2001, tendo os requeridos Elizabete Carvalho Oliveira da Silva e Josias Conceição da Silva, enquanto pastores da congregação que a falecida frequentava, emprestado seus nomes para a realização do negócio jurídico, tendo em vista à época ela possuir dívidas
junto a instituições bancárias
.

Asseverou que a sua mãe sempre
foi
a
proprietária e possuidora do imóvel, residindo
no local até a ocorrência de seu óbito e que depois de sua morte, os requeridos tomaram posse do imóvel e se negam a realizar a transferência do bem ao espólio.

A autora inicialmente apontou como requeridos apenas os apelantes, mas oportunizada à emenda da inicial, integralizou como litisconsórcio passivo, Otávio Eckert e Maria
Macarini

Echert
, que foram os vendedores do referido imóvel, conforme consta da escritura pública a qual se pretende a anulação.

Finalizada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcia
lmente procedente o pedido para
declarar nula a escritura pública de compra e venda em que consta o nome dos requeridos Elizabete Carvalho e Josias Conceição como compradores do imóvel
sub judice
e todos os atos
dela decorrentes, devendo a situação do bem retornar ao
status quo
ante
, cuja
providência de regularização em favor do espólio de Maria Batista Palomo poderá ser adotada administrativamente ou em ação própria.

Contra a sentença, insurgem-se os apelantes.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia reside em verificar quem seria o efetivo comprador do imóvel em questão.

Com efeito,
restou
incontroverso nos autos que a
de cujus
residiu naquele local desde o ano de 2001 até o fim de sua vida
(janeiro de
2019 – certidão de óbito – Id
. 212126670).

Quanto à aquisição do bem, os apelantes
sustentam
que são os legítimos proprietários e que cederam o imóvel a
de cujus
em razão da relação de amizade e necessidade dela que era uma pessoa sozinha, bem como afirmam que não é verdade os fatos narrados pela suposta filha que apareceu somente após o falecimento da Maria Paloma.

Contudo, por estar de acordo com os argumentos da sentença, verifico que a prova
testemunhal colhida, três depoimentos se revestem de maior solidez, pois exarados por pessoas que tiveram contato direto, duas vizinhas e o responsável pela venda do lote nos idos de 2001.

Neste sentido, conforme extraído da sentença e do relatório de mídias acostado aos autos no Id. 212126800, as testemunhas Antônia Ovídio de Miranda e Cristina Paes de Lima Evangelista, vizinhas da
de cujus
, declararam em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ela sempre se identificou como a real proprietária do imóvel e que ela relatava enfrentar problemas para regularizar a propriedade, a qual
encontrava-se
registrada em nome de terceiros, a qual a primeira identificou como de nome “Maria Elizabete”.

Importante ressaltar a importância do depoimento de Wagner Robson F. de Brito, responsável pela venda do imóvel que afirmou
, categoricamente,
que “
quem o procurou para adquirir o imóvel foi
a
falecida, bem como que a própria foi a responsável por realizar o pagamento no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que se perfectibilizou nas dependências do Banco do Brasil S/A. Ademais, informou que, cerca de sete (07) a oito (08) anos após a concretização do negócio jurídico, a de cujus teria narrado o óbice imposto pela corré ELIZABETE quanto à transferência da propriedade
.
” (excerto retirado da sentença).

De outro lado, como consignado na sentença, os depoimentos das testemunhas arroladas pelos requeridos Aparecida
Kayoko

Nasaky
e Francisco
Boaz
Ferreira,
não se mostraram suficientes para infirmar as provas apresentadas pela autora, especialmente porque a primeira limitou-se a informar que o imóvel seria dos requeridos, mas não tinha conhecimento dos detalhes que envolveram o caso, já o segundo, embora incialmente tenha informado que presenciou a negociação havida entre os requeridos e o Sr. Wagner, que teria ocorrido em uma imobiliária, retificou o seu depoimento para afirmar que não presenciou a corré Elizabete entregando o valor relativo à compra do bem imóvel.

Nesse contexto, sopesados os depoimentos prestados e demais documentos acostados aos autos, coaduno do entendimento proferido na sentença, no sentido de que o imóvel teria sido adquirido de forma exclusiva pela
de cujus
, configurando-se a simulação no que se a escritura pública de compra e venda e ao registro da propriedade em nome dos requeridos, pois aquela é a efetiva adquirente e proprietária do bem.

Desse modo, configurada a simulação, o negócio jurídico mencionado não deve produzir efeitos, sendo correto determinar
a nulidade
do registro da propriedade nos moldes como relatados e, também, todos os atos dele decorrentes, tal como a posterior alienação pelos requeridos Elizabete Carvalho Oliveira da Silva e Josias Conceição da Silva ao seu filho Jônatas Carvalho da Silva.

Sobre o assunto, trago à colaç
ão precedente
deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA - MÉRITO - COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS

SIMULADA
- VÍCIO DE VONTADE EVIDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO MANTIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TABELIÃ MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
Existindo nos autos elementos probatórios bastantes para formação do convencimento do Juízo afasta-se a necessidade de dilação probatória.
Estando demonstrado pelos documentos constantes dos autos bem como pelas circunstâncias fáticas que o caso versa sobre negócio jurídico eivado de vício do consentimento de uma das partes, tratando-se de simulação de compra e venda de imóveis, a sua anulação é medida que se impõe.
Os legitimados no processo são os sujeitos da lide os titulares dos interesses em conflito, assim a tabeliã não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que o Autor busca apenas a anulação da escritura pública e registro dos imóveis, ou seja, visa tão somente a anulação do ato notarial, não havendo qualquer pretensão indenizatória, sendo correta a sua exclusão do polo passivo da demanda.
”
(TJ-MT - APL: 00139219120108110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/11/2017)
(destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença nos demais termos. Suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024